Tribunal: TJPA
Processo: 0001548-30.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001548-30.2011.8.14.0060
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: NCR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA EMPRESA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – DANO A HONRA OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE – CABIMENTO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 1326168), observa-se que a parte autora, mesmo tendo demonstrado que realizou o pagamento da parcela nº. 30/36 na data do vencimento e que por diversas vezes informou o adimplemento, o banco requerido continuou cobrando indevidamente a referida prestação, tendo ainda inscrito indevidamente o nome da autora no SERASA, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo ora apelante. Ressalta-se, como bem demonstrado por parte da autora, que esta ainda se viu forçada a pagar novamente a parcela já devidamente paga, a fim de não ter nenhuma irregularidade em seu nome. 2-Nessa esteira de raciocínio,
resta evidente a repercussão negativa gerada ao bom nome da empresa apelada em razão dos fatos narrados, especialmente quanto a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3-Constatada a irregularidade da cobrança, não poderia a apelante ter inscrito a apelada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, antes de solucionado o embate, considerando que a autora buscou resolver o problema administra
tivamente, mas não obteve êxito, tendo sido forçada, inclusive, a pagar em duplicidade a parcela já devidamente adimplida.

4-

Nesse contexto, é inegável que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227, não me
recendo prosperar o argumento do

banco
apelante de que descabe a referida condenação.
Assim,
em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.

5-
Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada pagou em duplicidade (ID Nº. 1326174) a parcela já adimplida anteriormente, bem como que a instituição financeira já havia sido comunicada acerca do primeiro pagamento, tendo esta insistido na cobrança indevida, fato que por si só demonstra má-fé por parte do banco, acarretando, portanto, a restituição, em dobro, da parcela descrita na inicial, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

6-
No que concerne ao quantum indenizatório,
considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

7-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé Açu/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando a inexistência do débito, bem como determinando que a instituição financeira providencie a baixa definitiva da inscrição relativamente ao débito descrito na inicial, condenando ainda o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido desde a data da publicação da decisão e acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, determinando também a devolução, em dobro, da quantia paga em duplicidade, corrigida pelo IPCA a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (hum por cento), contados da citação, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
NCR-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou contrato de financiamento de um veículo com o banco requerido no dia 05/11/2008, a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações (contrato nº. 17539029/2).

Sustentou que a partir de 19/05/2011 passou a receber reiteradas cobranças por parte da requerida com relação a parcela nº 30/36, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta e um reais), supostamente em atraso, tendo salientado, entretanto, que a referida prestação fora devidamente paga, conforme documentação enviada por e-mail ao banco requerido.

Aduziu que mesmo diante da comprovação do pagamento da parcela, o banco réu enviou carta informando que se não houvesse o pagamento do débito, o nome da autora seria inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, tendo a requerente novamente encaminhado a documentação que comprovava o pagamento.

Salientou que o banco requerido ignorou as informações prestadas e procedeu a inscrição do nome da requerente no SERASA, e que somente fora providenciada a retirada do nome, após a autora ter sido forçada a pagar pela segunda vez a parcela supostamente em araso.

Requereu a procedência da ação, para que fosse declarada a inexistência da dívida, bem como para que fosse procedida a baixa da inscrição do nome da autora no SERASA, determinando a devolução em dobro da quantia paga em duplicidade e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 1326180), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 1326181), aduzindo o não cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, salientando que a parte autora não sofreu ofensa à integridade psicológica em nenhum momento, eis que a inconsistência de um pagamento por culpa exclusiva do consumidor não causa qualquer abalo a sua moral ou ao seu nome, não passando os infortúnios narrados de meros aborrecimentos não indenizáveis, impassíveis de caracterizar o dano moral.

Sustenta que não houve pagamento em duplicidade da parcela do financiamento, tendo existido na verdade inconsistência no pagamento supostamente realizado no dia correto do vencimento, não tendo a empresa autora sequer buscado regularizar a situação perante à recorrente, tendo apenas recorrido ao Judiciário para obter indenização indevida.

Ressalta que a pessoa jurídica, no caso a apelada, só sofre danos na sua esfera moral em situações específicas, nas quais há prejuízo à imagem da empresa, o que não ocorreu no caso em tela.

Aduz que na hipótese de ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais, o quantum arbitrado deve ser minorado posto que não deve ser tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, salientando que a referida indenização não tem caráter punitivo, mas somente compensatório, razão pela qual o valor deve ser proporcional e razoável.

No que se refere ao pagamento em dobro da parcela paga em duplicidade, ressalta que o banco não agiu com dolo ou má-fé, principalmente tendo em vista a licitude de eventual cobrança cumulada de comissão de permanência, que sequer fora comprovada, razão pela qual pugna pelo não cabimento do pagamento em dobro, nos termos do parágrafo púnico do art. 42 do CDC.

Por fim, a legalidade das condutas do banco recorrente, ressaltando a inexistência de qualquer conduta ilícita capaz de ensejar o dever de reparação civil.

Salienta também a ausência de comprovação do dano, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ou subsidiariamente, que haja uma redução no quantum arbitrado a título de danos morais e para que eventual restituição seja feita na forma simples, redistribuindo-se o ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1326183), a empresa apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de danos morais decorrente da inscrição indevida do nome da autora, ora apelada, em órgão de proteção ao crédito, bem como na análise do cabimento da restituição em dobro da parcela paga em duplicidade.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva do banco recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 1326168), observa-se que a parte autora, mesmo tendo demonstrado que realizou o pagamento da parcela nº. 30/36 na data do vencimento e que por diversas vezes informou o adimplemento, o banco requerido continuou cobrando indevidamente a referida prestação, tendo ainda inscrito indevidamente o nome da autora no SERASA, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo ora apelante. Ressalta-se, como bem demonstrado por parte da autora, que esta ainda se viu forçada a pagar novamente a parcela já devidamente paga, a fim de não ter nenhuma irregularidade em seu nome.

Nessa esteira de racioc
í
nio,
resta evidente a repercussão negativa gerada ao bom nome da empresa apelada em razão dos fatos narrados, especialmente quanto a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Constatada a irregularidade da cobrança, não poderia a apelante ter inscrito a apelada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, antes de solucionado o embate, considerando que a autora buscou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito, tendo sido forçada, inclusive, a pagar em duplicidade a parcela já devidamente adimplida.

Nesse contexto, é inegável que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227, não merecendo prosperar o argumento do banco apelante de que descabe a referida condenação.

Em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.

Consoante os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:

“Seria a lesão moral num fenômeno exclusivo da pessoal
natural? A melhor jurisprudência tem acolhido a lição doutrinária que ensina serem o nome, o conceito social e a privacidade, bens jurídicos solenemente acobertados pela tutela constitucional, bens que cabem tanto à pessoa física como à jurídica. Logo, não há razão alguma para excluir, aprioristicamente, as
pessoas jurídicas do direito de reclamar ressarcimento dos prejuízos
suportados no plano do nome comercial, do seu conceito na praça, do sigilo de seus negócios, etc.” (Dano moral, 6 edição, Ed. Juarez de Oliveira, 2009, pag. 17).

Nesse sentido, vejamos os precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO PELA DEMANDANTE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227, DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM. MANUTENÇÃO. O protesto indevido de título já pago pela empresa demandante gera a obrigação de indenizar os danos e incômodos daí advindos.
A pessoa jurídica é passível de sofrer abalo moral, haja vista a necessidade de zelar pelo seu bom nome comercial.
Apelação e recurso adesivo desprovidos. (Apelação Cível Nº 70041049503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do... (TJ-RS - AC: 70041049503 RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 26/01/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2012).

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SOCIEDADE COMERCIAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A APELADA FOI TRATADA COMO DEVEDORA PELA APELANTE, A DESPEITO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONE EFETUADO E COMPROVADO PERANTE A APELANTE. MAIS GRAVE QUE ISSO,
A APELADA TEVE SEU NOME ILICITAMENTE INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, APESAR DO PAGAMENTO EFETUADO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE AS P ARTES. EM TAIS CONDIÇÕES, A CONDUTA REITERADA E LESIVA DA APELANTE CAUSA, INEQUIVOCAMENTE, DANOS MORAIS À APELADA. O FATO DE A APELADA SER PESSOA JURÍDICA APENAS ACENTUA OS DANOS MORAIS PROVOCADOS PELA APELANTE. EM RAZÃO DA TEORIA DO RISCO DA EMPRESA OU TEORIA DA ATIVIDADE, A SOCIEDADE QUE QUER ATUAR NO MERCADO, AUFERINDO GANHOS JUNTO A TERCEIROS, DEVE CERCAR-SE DE TODA A CAUTELA E DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES, DE TAL MODO A JAMAIS EFETUAR COBRANÇAS INDEVIDAS E JAMAIS INSCREVER INDEVIDAMENTE O NOME DE CLIENTES NOS CADASTROS DE CONSUMO
. FIXADA COM RAZOABILIDADE A INDENIZAÇÃO PELOS INEQUÍVOCOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA APELANTE À APELADA, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DO CASO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DE APELO IMPROVIDO. (TJ-DF - APL: 598145620098070001 DF 0059814-56.2009.807.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/02/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2011, DJ-e Pág. 84)

Estando presentes os requisitos da responsabilidade civil ante a prova do dano, bem como por estar mais que provado o nexo causal entre esse resultado e a conduta ilegal do apelante, é devida a indenização pleiteada pela apelada para recomposição do dano moral sofrido.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada pagou em duplicidade (ID Nº. 1326174) a parcela já adimplida anteriormente, bem como que a instituição financeira já havia sido comunicada acerca do primeiro pagamento, tendo esta insistido na cobrança indevida, fato que por si só demonstra má-fé por parte do banco, acarretando, portanto, a restituição, em dobro, da parcela descrita na inicial, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que condenou o banco recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, ora apelada, bem como a restituição, em dobro, da parcela descrita na inicial, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

É COMO VOTO.

Belém, 20/06/2020